Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO MORAES OTA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora no bojo de cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação monitória ajuizada por FIPAVI EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, em desfavor do recorrente. O valor atualizado da dívida seria de R$ 5.093,54 (cinco mil e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) e foram bloqueados R$5.084,16 (cinco mil e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) em conta perante o BANCO ITAU S/A. O agravante alegou que houve nulidade da citação na ação monitória, porque o aviso de recebimento foi expedido para endereço no qual não residia à época do ato processual, bem como o aviso de recebimento foi assinado por pessoa que desconhece. Lado outro, o bloqueio foi realizado em caderneta de poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos, logo seria impenhorável, a teor do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Defendeu, ainda, tratar-se de verba alimentar, uma vez que não possui renda própria e a conta seria destinada ao recebimento de doações para garantia de sua subsistência. Requereu a “a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada, determinado o cancelamento do ofício expedido e suspendendo a liberação dos valores em favor do Agravado, até o julgamento final do presente recurso” ou, em caso de liberação do valor, que “seja determinado o depósito judicial em conta à disposição do juízo de origem”. Ao final, a confirmação da liminar para reconhecer a impenhorabilidade das verbas bloqueadas e liberação em seu favor, bem como a nulidade da citação na ação monitória, concedendo-se prazo para apresentar defesa. Oportunizada a comprovação da hipossuficiência, indeferiu-se a gratuidade da justiça e o agravante regularizou o preparo (ID 33728148). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora, cuja constrição recaiu sobre dinheiro depositado em caderneta de poupança. O agravante requereu a antecipação da tutela recursal para desconstituir o bloqueio ou impedir seu levantamento até o julgamento do recurso. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A procuração de ID 105932893 não tem força probante para demonstrar o endereço de residência do requerido. E não há nos autos qualquer outro elemento probatório que comprove o local de sua residência. Ademais, é cediço que o recebimento da correspondência de citação por parte de funcionário de condomínio edilício, sem quaisquer ressalvas por parte deste, implica na validade do ato citatório. Ante o exposto, rejeito as alegações de nulidade da citação formuladas na impugnação de ID 105932892, por não ter o impugnante se desincumbido de seu ônus probatório. Quanto à alegada impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, melhor sorte não assiste ao requerido. Observa-se nos documentos de ID 105937346, 114417377, 114417378, 114417382 e 114417383, que o executado faz depósitos, saques e transferências via pix de valores consideráveis, com frequência suficiente para descaracterizar sua utilização como poupança e atrair a aplicação do já pacífico entendimento jurisprudencial pela sua penhorabilidade, consoante bem exemplificam os recentes julgados colacionados pela autora nas peças de ID 109509045 e 115038918. Nessa situação, rejeito a impugnação de ID 105932892. Indique a credora, em 5 dias, seus dados bancários para depósito da quantia penhorada, manifestando-se expressamente acerca da possível satisfação de seu crédito, com a advertência de que seu silêncio será interpretado como integral quitação. Vindo as informações bancárias acima, expeça-se o necessário para o levantamento em favor da autora e tornem os autos conclusos para extinção.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Reza o artigo 300 do CPC, ser cabível a tutela de urgência quando houver a probabilidade do direito e houver risco de dano ou ao resultado útil do processo. De fato, a questão sub judice depende de avaliação mais criteriosa, uma vez que a regra geral e estabelecida em lei, é a da impenhorabilidade de valor inferior a 50salários mínimos depositados em conta poupança: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MULTA DO ART. 259, § 4o, DO RISTJ. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 3. A condenação ao pagamento da multa prevista no art. 259, § 4o, do RISTJ, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1914302/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) Mas como dito, a regra comporta exceção, ou seja, quando demonstrado abuso, má-fé ou fraude, situações que demandam uma apreciação mais aprofundada dos documentos e fundamentos ventilados: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. INCLUSÃO AUTOMÁTICO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/05. ART. 835 DO CPC. ORDEM DA PENHORA. POSSÍVEL DESRESPEITO. EXPRESSA MENÇÃO À TENTATIVA FRUSTRADA DE EXECUÇÃO DO VALOR EM DINHEIRO. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DO VALOR EQUIVALENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESSUPOSTA A IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A IMPENHORABILIDADE A OUTROS INVESTIMENTOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SOBRE A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSIDERADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BEM SUPOSTAMENTE FORA DO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA DEFENDER DIREITO DE TERCEIRO. TESE AUTÔNOMA, E NÃO CONTRADITADA. SÚMULA 283/STF. ART. 836 DO CPC. VALOR DIMINUTO DA PENHORA EM RELAÇÃO AO MONTANTE DA DÍVIDA. INVIABILIDADE DO PARÂMETRO PRETENDIDO. DESPROPORÇÃO QUE DEVE SER AVALIADA COM ENFOQUE NOS CUSTOS DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A extensão da impenhorabilidade depende do investimento em fundo diverso da poupança ser a única reserva em nome do executado, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 4. A ausência de prequestionamento obsta o conhecimento do recurso especial. Caso em que o acórdão recorrido não apreciou quais seriam as peculiaridades que afastariam a extensão da norma do art. 833, X, do CPC, para incluir também o valor vertido a fundo pecuniário na modalidade consórcio; tampouco foram opostos embargos de declaração correspondentes. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. O acolhimento da pretensão recursal para estender a impenhorabilidade do valor equivalente a 40 salários mínimos ao investimento em consórcio dependeria de examinar se o investimento aludido seria o único do recorrente; procedimento que demandaria a análise de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. A ausência de argumento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido, e que não foi alvo da insurgência; obsta o exame do recurso especial. No caso, o incidente relativo ao excesso de execução não foi conhecido entre outros fundamentos com base na ausência de legitimidade do executado para defender direito de terceiro. O argumento, porém, não foi refutado pelo recorrente; atraindo a aplicação do óbice da Súmula 283/STF. 7. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida. Precedentes. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022) De igual modo, há decisões que afastam igualmente a proteção legal quando a conta poupança é utilizada para finalidade diversa a que se destina. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Em razão da necessidade de assegurar o resultado útil do recurso, de modo que prevalece a melhor regra de direito aplicável no caso concreto, não sob a óptica do relator, mas principalmente do Colegiado, é que se mostra cabível o deferimento da liminar. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o levantamento da quantia bloqueada via SISBAJUD, o qual ficará em conta bancária à disposição do Juízo até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46